Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS NA DATA INDICADA PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de (i) R$ 321,57 a título de abono de permanência referente ao período de 07/10/2019 a 13/10/2019; e (ii) R$ 1.972,69 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do abono de permanência; auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido. Em seu recurso assinala que preencheu os requisitos para a aposentadoria no dia 14/10/2018, e não apenas no dia 07/10/2019, como indicado na sentença. Para tanto, assinala que naquele dia 14/10/2018 teria completado 31 anos de tempo de contribuição. Em consequência, pugna pela reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento do abono de permanência a partir daquele dia 14/10/2018.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora que preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono de permanência desde 14/10/2018, quando teria completado 31 anos de tempo de contribuição. Todavia, desde já é relevante lembrar que a própria parte autora afirmou na sua inicial e no recurso que, no momento que completou 32 anos de contribuição, poderia se aposentar com 53 anos de idade.
IV. Os documentos nos autos são suficientes para comprovar que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 14/10/2019. Ainda, os IDs 57884771, págs. 17, 24 e 41 permitem apurar que apenas no dia 07/10/2019 é que a parte autora completou 32 anos de contribuição. Assim, somente a partir daquele dia, considerando o total de 32 anos, somados à idade de 53 anos, é que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria com fundamento na regra de redução da idade mínima prevista no artigo 3o, III da Emenda Constitucional no 47/2005, visto que os dois anos excedentes aos trinta anos de contribuição foram somados aos 53 anos de idade para preencher os requisitos legais. Por outro lado, no dia pleiteado pela parte autora para o abono de permanência, qual seja, 14/10/2018, a demandante contava com 31 anos de tempo de contribuição, mas apenas 52 anos de idade, insuficiente para preencher os requisitos da aposentadoria naquela ocasião. Assim, o abono de permanência era devido apenas a partir do dia 07/10/2019, em conformidade com o exposto na sentença recorrida.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.